Tribunal: TJDFT
Processo: 0754098-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0754098-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MARCELO ALVES DA CONCEICAO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por MARCELO ALVES DA CONCEICAO em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, diante da superveniência de nova condenação, unificou as penas no regime fechado, considerando a reincidência (ID). A Defesa postula a reforma da decisão, a fim de que seja fixado regime semiaberto, uma vez que, após a unificação da nova pena, a pena remanescente é inferior a 8 anos de reclusão. Afirma que se desconsiderou o montante já cumprido e seu desconto para fins de estipulação de regime. Sustenta que o reconhecimento da reincidência pelo Juízo da execução configura dupla valoração bem como agrava o regime estabelecido pelo magistrado sentenciante. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 54607611 - p. 10). Em 01.12.2023, o Juízo de origem modificou a decisão agravada, deferindo o pedido de progressão ao regime semiaberto, com efeitos retroativos à data apontada no relatório da execução (ID 54607611- p. 15). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do presente agravo (ID 54641602). É o relatório. Passo a decidir. Conforme já relatado, o provimento jurisdicional buscado pelo recorrente consiste na fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena. O Juízo singular unificou a pena e fixou o regime fechado em 2/8/2023, tendo sido interposto o presente agravo, no entanto, conforme relatado, em 01.12.2023, o Juízo de origem modificou a decisão agravada, deferindo o pedido de progressão ao regime semiaberto, com efeitos retroativos à data apontada no relatório da execução. Ademais, em consulta ao SEEU, verifico que, em 18/12/2023, foi deferido o pedido de progressão ao regime aberto. Esta informação passou a constar do relatório de execução penal no dia 20/12/2023. Evidencia-se, portanto, que não mais subiste qualquer interesse recursal, em face da perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto, julgo prejudicado o pedido, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2024 19:54:24. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator